Tribunal: TJMT
Processo: 1034672-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034672-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARILZA ARRUDA DE AGUIAR - CPF: 012.666.481-19 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), CLAUDIO ANASTACIO - CPF: 621.689.081-68 (APELANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), FORT ATACADISTA - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSALTO NAS DEPENDÊNCIAS DE EMPRESA INTEGRANTE DE REDE DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS – APLICAÇÃO DO VERBETE 130 DA SÚMULA DO STJ – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DANO MATERIAL EVIDENCIADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Nos termos da atual jurisprudência do STJ, se o furto ou roubo ocorre em estacionamento fornecido por shoppings ou hipermercados é aplicado o Verbete 130 da Súmula do STJ, nos demais casos, tratando-se de outros tipos de estabelecimentos, devem ser analisadas as circunstâncias de fato para verificar se houve frustração da legitima expectativa de segurança gerada pelo tipo de serviço posto à disposição do consumidor. Na hipótese, a empresa Recorrente faz parte de uma rede de supermercados e hipermercados que tem atuação em quase todo o território nacional, nos quais é fornecido estacionamento gratuito para os clientes em compras. Logo, aplica-se o Verbete 130 da Súmula do STJ, ainda que o estacionamento seja gratuito.” (N.U 1004210-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

São presumidos os danos morais sofridos por vítima de assalto, circunstância que autoriza a sua indenização.

Valor da indenização por danos morais (R$10.000,00), fixado para cada autor, conforme as peculiaridades do caso concreto, bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da natureza jurídica da indenização.

É cabível a indenização por danos materiais se comprovado nos autos, por meio de provas idôneas, os prejuízos decorrentes do ato ilícito praticado pela parte adversa
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLÁUDIO ANASTÁCIO e MARILZA ARRUDA DE AGUIAR contra a sentença de ID 183681042 proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, os autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS no 1034672-81.2018, movido em desfavor de SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e, por força da sucumbência, condenou os autores, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões de ID 183681043 os apelantes sustentam que o julgador originário não levou em consideração as provas produzidas em audiência de instrução e julgamento, que comprovam as suas alegações acerca do assalto que foram vítimas dentro do estabelecimento do recorrido. Defendem que os estabelecimentos comerciais tem o dever de garantir a segurança de seus clientes, independentemente de como se caracteriza a ação criminosa, por conta da teoria do risco da atividade. Em seguida, discorre sobre a presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar.

Por fim, requerem a reforma da sentença para que a empresa apelada seja condenada ao pagamento da indenização por danos materiais e morais, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 183681045, por meio das quais o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Colhe-se dos autos que os apelantes ingressaram com ação de indenização por danos materiais e morais contra o supermercado apelado, sob o argumento de que encontravam-se, no dia 11.07.2018, por volta das 12:00h, no Fort Atacadista de Cuiabá-MT, quando foram tomadas de assalto por meliante que arrancou a sua bolsa com seus pertences pessoais e todo o salário do mês (R$1.144,86).

Seguem aduzindo que por conta disso não conseguiram concluir a compra bem como o gerente do estabelecimento comercial nada fez para resolver a situação.

Consignam que por conta desse fato sofreram prejuízos de ordem moral e material, fatos estes que motivaram o manejo da ação.

Após o devido processo legal, o douto Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda, por entender que,
“Não obstante as alegações trazidas na peça inicial e nas contestações, não houve o mínimo de prova do nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo (fato do serviço).”

Inconformados, os apelantes sustentam que, no caso, não se aplica a excludente de ilicitude apontada pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que o dever de indenizar decorre não só do risco da atividade econômica inserta às empresas comerciais, mas também pela responsabilidade civil objetiva disciplinada pelo art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.

Registra que o apelado tem o dever de garantir a segurança de seus clientes, independentemente de como se caracteriza a ação criminosa.

Estas, portanto, as nuances do caso em tela.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha os recorrentes.

É certo que os estabelecimentos comerciais estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSALTO À MÃO ARMADA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – APLICAÇÃO DO VERBETE 130 DA SÚMULA DO STJ – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

De acordo com a súmula 130 do c. Superior Tribunal de Justiça "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

O fato de a súmula mencionar "furto" e não "roubo" não afasta o dever de indenizar, pois embora o dano experimentado pela autora efetivamente decorra de fato de terceiro, ocorreu nas dependências de espaço mantido pela requerida com o intuito de atrair clientela, razão pela qual assume o dever de guarda e vigilância dos veículos, bem como da segurança dos clientes enquanto estiverem em suas dependências.

O roubo de veículo com a realização de sequestro do cliente, encerrado com um acidente de trânsito e tiroteio que acarretou danos físicos à vítima, configura dano moral presumido.

Se devidamente comprovado o dano material, necessário se faz a manutenção do dever de indenizar.”

(N.U 1022851-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

No caso, ao contrário do que foi entendido pelo Magistrado
a quo
, vislumbro que os fatos narrados na exordial aconteceram.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas Jocinete Rodrigues do Nascimento e Jorge Ferreira de Pinho, as quais foram categóricas ao confirmar a ocorrência do assalto dos apelantes no interior do estabelecimento do apelado.

Estabelece o ordenamento jurídico brasileiro, em seu art. 159 do CC, que a obrigação de reparar decorre de conduta ativa ou omissiva, seja de forma voluntária, por negligência ou por imperícia, havendo prejuízo, surge o dever de reparar/indenizar.

Do mesmo modo o CDC, em seu art. 6o, VI, assim estabelece:

“Art. 6 São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;”

Por certo o presente caso claramente trata-se de uma relação de consumo, dessa forma, imperioso a aplicação do CDC.

A tese de ausência de responsabilidade por inaplicabilidade da Súmula n. 130 não merece acolhimento.

A referida Súmula estabelece que:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

Como se vê, o enunciado sumular não restringe a sua incidência à proteção dos veículos estacionados nas dependências do Supermercado, na medida em que determina a reparação de danos genericamente considerados, atribuindo ao estabelecimento comercial proteger tanto a pessoa quanto os bens do consumidor.

A suposta intercorrência de caso fortuito excludente do dever de indenizar também não procede, considerando que delitos nos espaços físicos de supermercados são casos costumeiros e previsíveis, inclusive noticiários anexados aos autos, integrando os riscos ordinários da atividade econômica desempenhada.

Portanto, cito:
‘referida Súmula não comporta interpretação restritiva, não podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida (REsp 976.531/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).’.

Evidente, portanto, a responsabilidade do apelado pelos danos demonstrados pelas partes autoras.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSALTO À MÃO ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO DE EMPRESA INTEGRANTE DE REDE DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS – APLICAÇÃO DO VERBETE 130 DA SÚMULA DO STJ – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS IN RE I’PSA – VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, se o furto ou roubo ocorre em estacionamento fornecido por shoppings ou hipermercados é aplicado o Verbete 130 da Súmula do STJ, nos demais casos, tratando-se de outros tipos de estabelecimentos, devem ser analisadas as circunstâncias de fato para verificar se houve frustração da legitima expectativa de segurança gerada pelo tipo de serviço posto à disposição do consumidor. Na hipótese, a empresa Recorrente faz parte de uma rede de supermercados e hipermercados que tem atuação em quase todo o território nacional, nos quais é fornecido estacionamento gratuito para os clientes em compras. Logo, aplica-se o Verbete 130 da Súmula do STJ, ainda que o estacionamento seja gratuito. O Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido. Todavia, nenhuma prova foi produzida de modo a afastar os argumentos vertidos pelos Apelados. Não há como eximir o supermercado Recorrente da responsabilidade mediante a mera alegação de que não há nexo de causalidade, quando o conjunto probatório permite concluir que os Recorridos estavam no estacionamento fornecido pelo Apelante quando tiveram seu carro roubado em assalto a mão armada. Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da verba no valor referente aos gastos com locação de outro veículo e conserto do automóvel após ter sido recuperado. O medo, a dor, a angústia e o trauma vivenciados por quem é vítima de assalto a mão armada não se mostra como mero dissabor ou simples percalço. O abalo psíquico que sofreram os Recorridos é presumível pelas próprias peculiaridades do caso. O dano moral é in re ipsa, passível de indenização pecuniária. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. No caso concreto, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não gera enriquecimento indevido dos Apelados e não penaliza excessivamente a empresa Recorrente. Mantida a indenização fixada pelo Juiz singular.” (N.U 1004210-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO VÍTIMAS QUE REALIZAVAM COMPRAS NO LOCAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA CLIENTELA E DE SEUS BENS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ - PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É dever de estabelecimentos como supermercados zelar pela segurança de seu ambiente, preservando a integridade físico-psíquica e os bens de seus clientes em suas dependências, de modo que não se há falar em caso fortuito ou força maior para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores. Nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". O estabelecimento que permite o estacionamento de veículo, em suas dependências, mesmo a título gratuito, tem responsabilidade pela guarda e vigilância, tornando-o responsável por qualquer dano causado. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para cada caso em concreto. Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da referida verba no valor fixado pelo Juiz singular.” (N.U 1034115-94.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

Assim, o apelado responde pela falha na prestação do serviço de guarda e vigilância o que gerou dano aos apelantes,
sendo imperiosa a condenação da empresa ao pagamento dos prejuízos daí decorrentes.

Quanto à existência do dano moral, o mesmo não precisa ser comprovado, visto que é cediço o entendimento do STJ que a são presumidos os prejuízos sofridos por vítima de assalto, circunstância que autoriza a sua indenização.

Afinal, é do conhecimento de todos, além de questão de bom senso, os efeitos danosos e aterrorizadores de se achar submetido, impotente, a um assalto, o que não se trata de maneira alguma de meros dissabores ou aborrecimentos.

Confira-se a jurisprudência desta Câmara em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ROUBO E SEQUESTRO RELÂMPAGO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO VÍTIMA QUE REALIZAVA COMPRAS NO LOCAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA CLIENTELA E DE SEUS BENS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. 1. É dever de estabelecimentos como supermercados zelar pela segurança de seu ambiente, preservando a integridade físico-psíquica e os bens de seus clientes em suas dependências, de modo que não se há falar em caso fortuito ou força maior para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores. 2. O roubo de automóvel com a realização de sequestro relâmpago de cliente de supermercado no interior do estacionamento do estabelecimento comercial, encerrado com um acidente de trânsito que acarretou danos físicos à vítima, configura dano moral presumido. 3. A indenização por danos morais deve ser majorada quanto arbitrada em patamar incompatível com os parâmetros aplicáveis, especialmente considerando o caráter inibitório da condenação.” (N.U 1031596-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Acerca do valor, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos apelantes
se mostra justo e razoável, considerando-se a capacidade econômica das partes, bem como a imediata reparação do dano.

Ainda em relação aos ofendidos, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando a dor experimentada pela ação violenta do criminoso.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelado, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral.

Tal montante deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula no 362 do STJ) e juros de mora, de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Prosseguindo, o dano material é regulamentado pelo art. 402 do Código Civil, que dispõe:
“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

No caso em concreto, prospera a pretensão de condenação ao pagamento dos prejuízos materiais suportado apenas pelos apelantes, que ao terem a sua bolsa roubada, além dos seus pertences pessoais, perderam todo o salário do mês (R$1.144,86).

Assim, deve o demandado, ora apelado, ser condenado ao pagamento de indenização pelo dano material no valor de R$1.144,86 (mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da citação.

Por fim, considerando os contornos do julgado, resta evidenciada a inversão do ônus sucumbencial, em face do decaimento mínimo das partes autoras, razão pela qual condeno o réu, ora apelado, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, que, nos termos do art. 85 e §§ do CPC, ante a situação posta, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o apelado ao pagamento da indenização por danos morais aos apelantes no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para cada um, totalizando a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, bem como aos prejuízos materiais suportados pelos apelantes no valor de R$1.144,86 (mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da citação, além das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024